Tribunal: STF
Processo: HC 239438
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de RODRIGO DE MORAIS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 8/5/2023, e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva (e-STJ, fls. 17-21).



    Indeferido o pleito de revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado:



    [...]



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado no excesso de prazo, tendo em vista que o paciente estaria preso há mais de 300 dias, sem que represente periculosidade ou riscos à persecução penal.



    Aduz ser suficiente a imposição de medidas cautelares do art. 319 ao paciente, ante a desnecessidade de manutenção da custódia cautelar, decretada sem motivação idônea.



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja revogada a prisão preventiva, para que o paciente responda ao processo em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.



    É o relatório. Decido.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Consoante entendimento firmado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).



    [...]



    No caso dos autos, o Tribunal de origem denegou a ordem lá impetrada sob os seguintes fundamentos:



    ‘[...] Observa-se, a princípio, como já apontado na liminar, que a legalidade da prisão preventiva do paciente, bem como do coacusado, seu irmão, já foi objeto de análise no Habeas Corpus nº 2171926-15.2023.8.26.0000, julgado em 28/09/2023, com denegação da ordem, por votação unânime.



    Assim, tratando-se de reiteração e, sem novos argumentos, entendo que o paciente já teve essa pretensão apreciada por este Tribunal, de modo que é caso de não conhecimento dessa parte da impetração.



    E, quanto à alegação da defesa que o paciente está preso desde 08/05/2023, sem qualquer justificada para a demora do julgamento, bem como pelo fato de possuir bom comportamento carcerário; quadro este que, em tese, seria capaz de ensejar excesso de prazo na formação da culpa, verifica-se que não há nos autos qualquer atraso a indicar o suposto constrangimento.



    Isso porque, segundo consta dos autos originários, o Juízo a quo vem tomando todas as providências necessárias ao andamento do processo, não havendo qualquer ato tendente a atrasar a tramitação do feito, no qual o paciente e o corréu já foram pronunciados, concluindo-se que o processo tramita normalmente, de acordo com a dificuldade que a causa apresenta.



    Ora, como se sabe, os prazos impostos para a realização dos atos processuais não são fatais. Ao contrário, são suscetíveis de alargamento, dentro do princípio da razoabilidade, de forma que ainda que não sejam observados, não indicam necessariamente a presença de constrangimento ilegal.



    Presentes circunstâncias que sejam inevitáveis e não demonstrem que o Magistrado vem atuando de maneira irregular na condução do processo, deve ser aceita a manutenção da prisão em determinados casos, a ponto de não se justificar o reconhecimento do constrangimento ilegal.



    Bem por isso, o que torna ilegal a manutenção da prisão por tempo superior ao admitido é a demora injustificada na conclusão da instrução processual ou na prolação da sentença. É a demora causada a partir de atuação negligente da autoridade judiciária ou do Poder Público, que não acontece por ato da parte.



    De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (cf. fls. 73/90), o paciente e o corréu já foram pronunciados em 14/02/2024 como incursos na pena do artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal (cf. fls. 485/495 dos autos originários), aguardando-se, agora, a intimação dos acusados (cf. fls. 550 dos autos originários).



    Há, informação, ainda, que, durante a instrução processual, foi necessária a produção de oitiva especial de vítima de abuso sexual, que teria sido praticado pelo ofendido antes da sua morte, bem como em razão da desistência de Defensor do réu, com nomeação de dativo, de sorte que não se verifica qualquer ato judicial que tivesse ensejado atraso na tramitação normal do processo.



    Por fim, os documentos trazidos aos autos (cf. boletim informativo e atestado de bom comportamento carcerário de fls. 94/101) não influenciam na alegação posta em discussão, de excesso de prazo, tendo em vista que são elementos destinado à análise dos requisitos para obtenção de benefícios em sede de execução penal, o que não é o caso destes autos.



    Assim, no caso em apreço, repita-se, não há notícia de atuação irregular do Juízo de origem que, ao que parece, vem conduzindo a causa com a celeridade possível, em virtude das circunstâncias que envolvem o caso concreto, não havendo, portanto, que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    No mais, como bem destacado pelo subscritor do parecer ministerial, ‘Existisse, a propósito, delonga no sumário de culpa, a r. pronúncia a tornaria irrelevante consoante entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a partir de sua súmula nº 21’ (cf. fl. 106).



    Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus, não há como reconhecer, ao menos por ora, o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura pretendida.’ (e-STJ, fls. 204-206).



    Na hipótese, segundo o que consta dos autos, a ação penal vem tramitando regularmente, considerando a complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri. Trata-se de feito que conta com 2 réus, estando o paciente preso desde 8/5/2023, tendo a denúncia sido ofertada em 16/5/2023 e recebida em 18/5/2023. Em 22/6/2023 foi mantida a prisão dos acusados. Cumpre ressaltar que o lapso temporal decorrido também se justifica ante a necessidade de ‘produção de oitiva especial de vítima de abuso sexual, que teria sido praticado pelo ofendido antes da sua morte, bem como em razão da desistência de Defensor do réu, com nomeação de dativo, de sorte que não se verifica qualquer ato judicial que tivesse ensejado atraso na tramitação normal do processo’ (e-STJ, fl. 205).



    Outrossim, o processo já se encontra com a instrução encerrada, tendo sido proferida sentença de pronúncia em 14/2/2024, da qual estão sendo intimados os acusados, o que atrai a incidência da Súmula 21/STJ, que dispõe que pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.



    Como se vê, o processo segue marcha regular e os atos processuais estão sendo praticados em prazos razoáveis, não havendo que se falar em desídia por parte do Juízo, não se revelando, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais.



    Sobre o tema, o seguinte precedente:



    [...]



    No tocante ao argumento de ausência de motivação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, verifica-se que, apesar de o acórdão impugnado trazer a informação de que ‘a legalidade da prisão preventiva do paciente, bem como do coacusado, seu irmão, já foi objeto de análise no Habeas Corpus nº 2171926-15.2023.8.26.0000’ (e-STJ, fl. 204), a petição inicial não foi devidamente instruída, eis que não foram trazidas aos autos as cópias integrais da referida decisão, peça imprescindível à análise da matéria. Nesse contexto, não conheço do pedido.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, celeridade na marcação e realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri.” (doc. eletrônico 4, pp. 1-5; grifei).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator